Tribunal: TJES
Processo: 0000958-85.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000958-85.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARCY DARE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000958-85.2022.8.08.0011

APELANTE: DARCY DARE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. AMEAÇA E CONTROLE DE AÇÕES NO ÂMBITO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 06 anos de detenção, em regime aberto, e 25 dias-multa, pela prática do crime de violência psicológica contra mulher, tipificado no art. 147-B, do Código Penal. O recorrente, em contexto de violência doméstica e familiar, ameaçou a vítima, sua ex-companheira e sócia, inclusive com a divulgação de vídeo íntimo, buscando forçá-la a se retirar da sociedade empresarial comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: a suficiência das provas para embasar a condenação do recorrente, considerando os elementos constantes nos autos, em especial as declarações da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima assume especial relevância em crimes de violência doméstica, considerando a usual ausência de testemunhas diretas e o ambiente de clandestinidade em que tais delitos ocorrem, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. A materialidade delitiva encontra respaldo no Boletim Unificado e nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, evidenciando que o réu utilizou-se de ameaças e controle emocional para limitar os direitos da vítima.

5. A autoria delitiva é comprovada pelas declarações da vítima, que se mostram coerentes com os demais elementos probatórios, além de relatos consistentes sobre as ameaças relacionadas à divulgação de vídeo íntimo.

6. A defesa do recorrente, pautada em negativa genérica dos fatos, não encontra suporte nos autos, sendo insuficiente para afastar o juízo condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar, constitui elemento probatório de elevada relevância, especialmente quando harmônica com outros elementos dos autos.

2. A prática de violência psicológica, configurada pela utilização de ameaças e controle emocional no âmbito de relação íntima de afeto, caracteriza o crime previsto no art. 147-B do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147-B; CF/1988, art. 5º, caput e incisos X e III; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000958-85.2022.8.08.0011

APELANTE: DARCY DARE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DARCY DARE
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 10137907, vol. 01, parte 03, pp. 29/34), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 147-B, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de detenção, em regime, inicialmente, aberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Emerge da Denúncia (Id. 10137907, Vol. 01, parte 01, pp. 02/03) que, no dia 13 de setembro de 2021, na Rodovia Barbieri, n° 300, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, causou dano emocional contra sua esposa e vítima Valdete Fardin, controlando as suas ações, mediante ameaça e limitando o seu direito de ir e vir. Consta que o denunciado e vítima conviveram, maritalmente, durante 18 (dezoito) anos e não possuem filho em comum, estando separados há 4 (quatro) meses.

Aflora da exordial acusatória que o denunciado e a vítima são sócios da Empresa D. Dare ME, onde a vítima ainda trabalha. Ocorre que, após a separação, a vítima está sofrendo diversas ameaças por parte do denunciado, o qual lhe obriga a sair do seu local de trabalho. Nesse contexto, o denunciado ameaçou publicar um vídeo íntimo do casal, caso a vítima não cedesse as suas condições. O denunciado, por sua vez, admitiu que realizou a gravação de vídeo íntimo do casal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório por insuficiência probatória.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 10137907, Vol. 01, parte 01, pp. 07/10) e da prova oral.

No tocante à
autoria
, insta salientar que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença),
o denunciado negou a autoria delitiva, havendo declarado que “os fatos não aconteceram
; que foi a vítima que quis se separar dele; que não trancou a vítima dentro da loja”.

Por sua vez, a vítima declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que a vítima declarou o seguinte:

“que não convivo mais com o réu; que, na época, o réu me trancou dentro de um depósito e batia com uma ferramenta; que ele dizia que iria acabar com a sociedade naquele dia, já que eu não queria deixar a empresa
; que ele me pressionava para sair da sociedade; que ele gravou uma relação sexual nossa e me ameaçava para eu sair da empresa, senão divulgaria os vídeos
; que éramos sócios; que vivemos em união estável por 18 anos; que pedi medida protetiva na época; que ele não respeitava; que ele me chamava de “cachorra e vaca” dentro da empresa; que fiquei sem chave da empresa, inclusive tive que no dia seguinte cortar a lingueta para entrar”.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmulavn. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTIvCRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Sobre o tema, ensina o mestre Mirabete:

“Embora não seja testemunha, as declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do interesse do litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e na jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se tratam de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores, etc). São também sumariamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed., São Paulo: Atlas, p. 280).

À luz de tal contexto, considerando que a
palavra
da
vítima
tem especial relevância em casos de
violência
doméstica, sobretudo em contextos de
violência psicológica
, há que se reconhecer a
autoria delitiva
, visto que a vítima fora ameaçada a sair da empresa da qual era sócia juntamente com o denunciado, sob pena de ter divulgado um vídeo íntimo gravado pelo réu.

Assim sendo, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)